Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-87.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o promovente DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA adquiriu um telefone celular Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Preto 256G, no valor total de R$ 5.119,20 (cinco mil, cento e dezenove reais e vinte centavos), no dia 28 de maio de 2021, utilizando-se do site eletrônico da promovida, com prazo de entrega em até 10 dias uteis, sem que tenha sido efetivada a entrega pela promovida, motivo pelo qual postula a obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. Pois bem, transcorrido o prazo estabelecido pela promovida e o produto não foi entregue ao promovente, tampouco, foi encaminhada a nota fiscal do produto.

3. O promovente formulou reclamação diretamente com a empresa promovida, contudo, não obteve êxito na entrega do produto, quiçá a devolução do valor pago.

4. A promovida anexou aos autos suposta comprovação de entrega do produto ao promovente, contudo, ao acessar o cadastro do promovente perante a empresa de transporte “totalexpress” não foi possível identificar os dados da compra mencionada nas contrarrazões anexadas ao ID n. 118198976.

5. Ademais, caberia a empresa promovida comprovar a entrega com o aceite da nota fiscal do produto ou do transporte, o que não foi anexado aos autos pela promovida.

6. Dessa forma, como o produto adquirido não foi entregue pela promovida, entendo estar configurado o ato ilícito e o dever reparatório restaram amplamente comprovados nos autos.

7. A situação vivenciada pelo promovente, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver diretamente com a promovida, sem êxito, despendendo o seu tempo útil e expectativa para que o prazo de entrega fosse cumprido.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em razão da não entrega do produto que merece a devida majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando ainda o valor do produto adquirido e não entregue.

9. A obrigação de fazer restou comprovada ante a ausência de comprovação da entrega do aparelho celular.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e do promovente parcialmente provido e da promovida improvido.

12. Condeno o Recorrente BANCO C6 S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o promovente DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA adquiriu um telefone celular Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Preto 256G, no valor total de R$ 5.119,20 (cinco mil, cento e dezenove reais e vinte centavos), no dia 28 de maio de 2021, utilizando-se do site eletrônico da promovida, com prazo de entrega em até 10 dias uteis, sem que tenha sido efetivada a entrega pela promovida, motivo pelo qual postula a obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da promovida em obrigação de fazer para entregar o celular Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Preto 256G, bem como condenada em indenizar por danos morais o promovente na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O Recorrente DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Já o Recorrente BANCO C6 S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as respectivas as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e a obrigação de fazer e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de não entrega de produto adquirido, bem como o desvio produtivo do consumidor, com base nos precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (hum mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como se for considerado o valor do produto adquirido e não entregue.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por BANCO C6 S.A.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, em relação ao Recorrente DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente BANCO C6 S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022